Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-07.2019.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000155-07.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILSON MIRANDA - ME - CNPJ: 17.180.034/0001-08 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PARTE ADVERSA COMO RECORRENTE. PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO DO QUE HOUVER SIDO COBRADO INDEVIDAMENTE. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.

RECURSO CONHECIDO ACOLHIDO.

1.

A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Havendo vícios no acórdão recorrido, devem os aclaratórios ser acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2.

Acórdão reformado.

3.

Embargos acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ÁGUAS DE PARANATINGA LTDA.,
em face do acordão, pelo qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante “
para, reformando a sentença recorrida, condenar o recorrente ao pagamento de R$1.050,62 (um mil e cinquenta reais e sessenta e dois centavos)”
(sic – id. 153891162).

A Embargante sustenta a existência de contradição no acordão, sob o argumento de que “
constou em mais de uma oportunidade como recorrente a parte adversa” (sic
– id. 154361678), juntando prints do sistema PJE. A embargante sustenta, ainda, a omissão quanto ao pedido de condenação do embargado ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, bem como, em relação ao pedido de condenação do recorrido, ora embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Ao final, requer seja sanada a omissão e contradição.

A Embargada não apresentou contrarrazões (id. 158108157).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024